Tribunal: TJBA
Processo: 8000709-88.2024.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000709-88.2024.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: MARCOS DE ALMEIDA GONCALVES

Advogado(s)
:
GENER BELITARDO DE CARVALHO MIRANDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORMAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que, em sede de embargos à execução, extinguiu o processo executivo por ausência de título. A execução foi proposta pela operadora de plano de saúde (apelante) para reaver valores correspondentes a reajustes de mensalidade que deixaram de ser pagos pelo beneficiário (apelado), em virtude de uma tutela de urgência concedida em ação anterior, que tramitou no Juizado Especial Cível. A referida ação foi posteriormente extinta sem resolução de mérito, em razão da complexidade da causa, o que implicou a revogação da medida liminar. A sentença recorrida entendeu que a decisão terminativa do Juizado Especial não constituiu um título executivo judicial válido, por ausência de um comando condenatório expresso.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central consiste em definir se a decisão judicial que extingue o processo sem resolução do mérito e, consequentemente, revoga tutela de urgência anteriormente deferida, configura título executivo judicial apto a fundamentar a cobrança dos prejuízos decorrentes da efetivação da medida, independentemente de um pronunciamento condenatório explícito.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da parte que se beneficia de uma tutela de urgência, posteriormente revogada, é de natureza objetiva, surgindo o dever de reparar os prejuízos causados à parte adversa por força do que dispõe o artigo 302 do Código de Processo Civil.

4. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a própria decisão que revoga a tutela provisória, seja ela de mérito ou terminativa, constitui o título executivo para a liquidação dos danos. A obrigação de ressarcir é uma consequência direta da lei (ex lege) e independe de pedido da parte interessada ou de um capítulo condenatório autônomo na sentença.

5. A retenção dos valores pelo beneficiário da medida revogada, correspondentes às mensalidades pagas a menor, configura enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico, o que reforça a exigibilidade do crédito da operadora do plano de saúde.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade por prejuízos decorrentes da efetivação de tutela de urgência posteriormente revogada é objetiva, conforme o art. 302 do Código de Processo Civil. 2. A decisão judicial que revoga a tutela de urgência, ainda que seja meramente terminativa, constitui título executivo judicial para a reparação dos danos, prescindindo de um comando condenatório expresso."

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 302 e 515; Código Civil, art. 884.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.947.994/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 11.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
nº
8000709-88.2024.8.05.0244
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
e parte(s) recorrida(s)
MARCOS DE ALMEIDA GONCALVES
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora para, reformando integralmente a sentença de primeiro grau, julgar improcedentes os Embargos à Execução opostos por MARCOS DE ALMEIDA GONCALVES e, por conseguinte, determinar o regular prosseguimento da Ação de Execução nº 8002938-55.2023.8.05.0244.